Tribunal: TJDFT
Processo: 0737746-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737746-56.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ARMANDO CESAR FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA FECHADA COMPLEMENTAR. PREVI. SUPERÁVIT. RESERVA ESPECIAL. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS AO PATROCINADOR. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar. (Art. 202, CF) 2. Se a revisão do plano de benefícios implicar redução de contribuições, deverá ser levada em consideração a proporção existente entre as contribuições dos patrocinadores e dos participantes, inclusive dos assistidos. (Art. 20, § 3o, LC 109/2001) 3. Nos termos do Art. 15, §2o, da Resolução CGPC 26/2008, a destinação exclusiva ou majoritária da reserva especial em favor dos participantes, sem observância da proporção contributiva, somente é possível em fundos de pensão que não sejam patrocinados pela União, Estado, Município, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista ou outras entidades públicas, estas regulamentadas pela LC n.o 108/2001. 4. No caso em tela, em que a PREVI possuiu como patrocinador o BANCO DO BRASIL, sociedade de economia mista da União, encontra-se vedada a destinação da reserva especial exclusivamente aos participantes. 5. O regramento constitucional, legal e regulamentar aplicável determina a equivalência entre os aportes de recursos dos patrocinadores e dos participantes, o que deve ser aplicado, também, para a hipótese de superávits sucessivos, não havendo nenhuma ilegalidade na destinação de recursos de reserva especial ao patrocinador. 6. Recurso desprovido e honorários majorados. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001, asseverando que a reversão de valores, por meio do BET (para participantes) e por meio do subterfúgio semântico “passível exigível” (para patrocinador) foi, na verdade, pagamento de benefício, e que este somente pode ser pago aos participantes. Discorre, ainda, acerca do BET no contexto da revisão do plano de benefícios da PREVI em 2011, da natureza jurídica do BET, da inconstitucionalidade e da ilegalidade da extensão da paridade contributiva ao pagamento de benefício de caráter previdenciário. Afirma, também, a inaplicabilidade do enunciado 290 da Súmula do STJ no caso dos autos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 194, 201 e 202, caput e §3o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que resta inequívoco que os valores revertidos representaram pagamento de benefício, o que somente é permitido aos participantes e não ao patrocinador, além de repisar os mesmos fundamentos expostos no apelo especial. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Determino que as publicações, referentes à recorrida, sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028